Tribunal: TJES
Processo: 5016334-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016334-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: MISAEL GODOY CORREIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Recurso Inominado nos autos n° 5016334-52.2024.8.08.0012

Embargante: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

Embargado: MISAEL GODOY CORREIA

Relator: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Sentenciante: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREPARO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CERTIDÃO QUE ATESTA A NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO OU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado da embargante.

A embargante alegou omissão no julgado quanto à fundamentação do valor dos danos morais.

Contudo, após a interposição dos presentes embargos, verificou-se nos autos a Certidão (ID 54849077), a qual atesta que, por ocasião da interposição do Recurso Inominado,
a parte recorrente não efetuou o pagamento do preparo, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos, pois tempestivos.

Os presentes embargos não merecem ser acolhidos. Contudo, de ofício, o acórdão embargado deve ser alterado para sanar grave omissão de ordem pública.

Conforme dispõe o art. 42, §1º e art. 54, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.099/95, o preparo do recurso inominado é pressuposto objetivo de admissibilidade e "compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita", devendo ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de
deserção
.

Com efeito, a própria recorrente, em sua peça de Recurso Inominado (ID 53976979), demonstrou ter plena ciência de sua obrigação ao asseverar que
"o devido recolhimento das custas será recolhido no prazo de 48 horas, na forma do art 42, paragrafo 1 da lei 9099"
.

No entanto, a certidão de ID 54849077, lavrada pela serventia do Juízo de origem, é categórica ao informar que a parte recorrente, ora embargante, não realizou o recolhimento das custas recursais nem pleiteou o benefício da justiça gratuita, não comprovando o recolhimento do preparo no prazo legal.

A ausência de preparo é vício insanável que obsta o conhecimento do recurso. Tratando-se de matéria de ordem pública, a deserção
pode e deve
ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração, para corrigir erro no julgamento do Colegiado.

O acórdão embargado, ao admitir e julgar o mérito do Recurso Inominado, incorreu em manifesta omissão ao não analisar a ausência de um pressuposto essencial de admissibilidade. Tal vício impõe a anulação do referido julgado.

Assim, sanando a omissão, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pela parte ré (ID 53976979).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC. Por outro lado, de ofício, anulo o acórdão de ID 12990133 e proferir nova decisão para
NÃO CONHECER DO RECURSO INOMINADO
(ID 53976979), ante a sua manifesta deserção.

Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente (SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA) ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado esta decisão, retornem os autos ao juízo de origem para as devidas providências, mantendo-se a sentença de origem em sua integralidade.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)